Tribunal: STF
Processo: HC 57845
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
Recurso ordinário. Habeas Corpus. Substituição por pedido originário. Em face da redação expressa no art. 119, II, c, da Constituição, é inviável a substituição por pedido originário de recurso ordinário cabível do julgado local. Habeas Corpus não conhecido.